Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO – IRREGULARIDADE DA SENTENÇA PROLATADA - RECURSO PROVIDO.
O artigo 485, III, §1o, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, necessitando, contudo, de prévia intimação pessoal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008426-34.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 014.339.151-89 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 030.930.431-82 (APELADO), LETICIA MARIA DE ALMEIDA NOBRE - CPF: 033.537.391-73 (APELADO), MARCELO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 009.714.591-26 (APELADO), CLODOALDO MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 886.458.431-53 (APELADO), GLEOMAR HAGAMENON MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 639.005.801-20 (APELADO), GLEICI EZOLDINA MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 867.270.791-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
A
LVARÁ JUDICIAL
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA
NÃO VERIFICADO – IRREGULARIDADE DA SENTENÇA PROLATADA -
RECURSO PROVIDO.

O artigo 485, III, §1o, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, necessitando, contudo, de prévia intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or Sirlene Andreia de Almeida
,

em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos d
e Alvará Judicial
, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos
III e IV
, do Código de
Processo
Civil.

Em s
uas razões,
a

Apelante alega que o
feito foi extinto por suposto abandono da causa,
contudo, não observou a ausência de inércia, requisito essencial para extinção da causa.

Alega que, anteriormente à juntada de certidão do ofício de justiça, já havia se manifestado nos autos.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida, ordenando o regular prosseguimento da demanda.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 218147188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Sirlene Andreia de Almeida, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Alvará Judicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

No caso, em atenção aos autos originários, verifica-se que f
oi proferida sentença terminativa, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

“
[...]
Destarte, a parte requerente não promoveu o necessário ao regular andamento do feito, restando inviabilizada a continuidade da ação, sobejando impossibilitado o prosseguimento da presente.

Assim, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da
ação por
abandono da causa, quando verificado o desinteresse da parte requerente em promover necessário ao regular andamento do feito.

Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior leciona que:

‘A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias’ (Curso de Processo Civil, vol. I, 20a ed., ed. Forense, p. 310).

Desta maneira, sendo a parte requerente primordial em promover o necessário ao regular andamento do feito, conforme demonstrado, é causa de extinção do processo.

Posto isso, JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos art. 485, III e VI, do CPC.

Custas pela parte requerente.

Sem honorários”.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
regularidade da sentença prolatada, notadamente quanto à extinção da demanda por abandono do feito.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC:

O referido dispositivo legal assim dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - (...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...).

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

No caso dos autos, por meio da decisão de id. 2
10975296
, o Juízo de primeiro grau intimou a parte
Autora
, ora Apelante, para
se manifestar em relação ao teor contido na certidão de id. 120120295, para promover andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte autora, por meio da manifestação de id. 210975299, compareceu aos autos, por meio de seu procurador, para requerer a busca de endereço dos requeridos por meio dos sistemas judiciais INFOJUD e SISBAJUD.

Ato contínuo, foi colacionada nos autos certidão, de oficial de justiça, informando a regular intimação da parte Autora.

Diante de tais fatos, a sentença extintiva foi prolatada.

Sendo assim, de fato, há irregularidade na sentença proferida,
eis que
não houve desídia da parte R
equerente, uma vez que atendeu ao comando exarado pelo Juízo da causa, oportunidade em que peticionou nos autos, requerendo o que entendeu de direito, a fim de dar andamento no feito, conforme supramencionado.

De rigor, portanto, o provimento do recurso interposto, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo originário.

N
esta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – ABANDONO NÃO VERIFICADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente. (N.U 0049252-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)”

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono não é intimado especificamente para promover o andamento do processo

(N.U 1004895-95.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III E § 1o, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, ao processo de conhecimento, tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor.

Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III, do CPC à execução, sua extinção, por abandono da causa, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias), conforme estabelece o § 1o do referido dispositivo, e, tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ.

(N.U 0003499-62.1995.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)”.

Forte nessas razões
,

D
Á-SE
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
, e cassar a sentença proferida
e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
regul
ar prosseguimento do feito.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024